Tribunal: TJMT
Processo: 1007699-47.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007699-47.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. RICARDO DA SILVA MONTEIRO
PACIENTE(S)
CALISTRO LEMES DO NASCIMENTO
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, por lhe impor a medida cautelar de suspensão/afastamento do exercício da função pública de Vereador Municipal, nos autos da Ação Penal n.o 730-27.2020.811.0002 - código 605236, a que responde como incurso nas penas do art. 35, caput da Lei n.o 11.343/06.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o impetrante que carece de fundamentação idônea a fixação ao paciente da suspensão/afastamento do mandato de Vereador do município de Várzea Grande/MT, porquanto afirma não ter sido demonstrado o nexo causal entre o exercício da vereança e a conduta ilícita pela qual foi denunciado, tampouco os requisitos da necessidade e adequação da providência cautelar, haja vista a ausência de circunstâncias fáticas aptas a demonstrar o justo receio da utilização do mandato eletivo para causar desordem social ou tumultos à aplicação da lei penal, ou mesmo à regularidade da instrução criminal.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a medida cautelar de suspensão/afastamento do mandato de Vereador do município de Várzea Grande/MT. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a consequente concessão em definitivo do writ.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 38511989.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, constato, prima facie, patente ilegalidade a ensejar a concessão liminar do writ.
Em exame perfunctório da decisão objurgada, constatei que o d. magistrado singular aplicou ao paciente a medida de suspensão/afastamento do exercício da vereança por entender que as atribuições inerentes lhe trazem um “empoderamento”, em razão do qual pode perpetuar o cometimento de ilícitos, “haja vista a real possibilidade de o cargo fortalecer o agente em tal prática, como, inclusive, há fortes indícios de que assim tenha ocorrido na prática dos delitos ora em análise” (ID 38511989 - Pág. 1) ou mesmo praticar atos que comprometam a lisura da instrução criminal.
Sucede, no entanto, que o d. julgador não cuidou de descrever as situações concretas que demonstram o justo receio externado, sendo insuficiente a mera cogitação teórica da possibilidade de sua ocorrência.
Impende registrar que a providência cautelar de afastamento do sujeito do mandato parlamentar ofende o exercício maior da Democracia, representado pela soberania do voto popular na escolha de seus representantes, de modo a ser admitida somente de forma excepcional e desde que lastreada em decisão judicial idoneamente fundamentada em elementos concretos que revelem a necessidade e a adequação da medida extrema, em razão de fortes indicativos de que o agente estaria se aproveitando da função pública para o cometimento de crimes ou para atrapalhar a escorreita produção de provas, obstruindo a investigação ou prejudicando a busca da verdade real.
Nesse sentido, preleciona o professor Renato Brasileiro de Lima que a “medida cautelar do art. 319, VI, do CPP, somente poderá recair sobre o agente que tiver se aproveitado de suas funções públicas ou de sua atividade de natureza econômica ou financeira para a prática do delito, ou seja, deve haver um nexo funcional entre a prática do delito e a atividade funcional desenvolvida pelo agente. O periculum libertatis, por seu turno, deve se basear em fundamentação que demonstre que a manutenção do agente no exercício de tal função ou atividade servirá como estímulo para a reiteração delituosa” (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único – 4. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016) - negritei.
À vista disso, não sendo evidenciado o nexo causal entre a suposta prática do crime de associação ao tráfico de drogas, que é imputado ao paciente, com o exercício do mandato de Vereador do Município de Várzea Grande/MT, ou que estivesse se aproveitando das suas atribuições no Poder Legislativo Municipal para tumultuar a produção probatória, concluo que a fundamentação despendida pela d. autoridade acoimada de coatora para a aplicação da medida de suspensão/afastamento do exercício da vereança apresenta-se de todo deficiente, a tornar o caso sub judice uma extravagância que viabiliza o deferimento prefacial do writ, ante a ilegalidade patente na decisão judicial proferida em 1o grau, que viola a norma constitucional descrita no art. 93, inc. IX, da CF/88.
Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol de CALISTRO LEMES DO NASCIMENTO, e revogo a medida cautelar de suspensão/afastamento do exercício do mandato eletivo, outrora fixada pelo do d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de março de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator